Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-13.2019.8.11.0095
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000513-13.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIANA ELISA MATTER - CPF: 960.789.951-20 (APELADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T A

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DO LIAME CONTRATUAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NEGATIVAÇAO FEITA EM FACE DE DÉBITO EXISTENTE – MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MÉRITO – MINORAÇÃO DO DANO MORAL – VALOR MINORADO POR MAIORIA – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITMETICA – ARTIGO 94, § 5º DO REGIMENTO INTERNO. Recurso conhecido em parte e nesta parte provido, por maioria, para redução do valor arbitrado a titulo de danos morais.

(1) – Não basta a parte manifestar desconformidade em relação à sentença para conhecimento do recurso. Deve atacar a integralidade dos fundamentos de fato e de direito constante da sentença, na dicção do artigo 1.010, inciso II, do CPC. Não reside como albergar parte do recurso quando este não contém dialeticidade vislumbrando que, na espécie, trouxe argumentos novos não questionados em primeiro grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte, no que tange tão somente a minoração dos danos morais.

(2) - Se o valor, embora não unânime a decisão, foi considerado em desacordo com a proporcionalidade e razoabilidade, decota-se este valor para minorar a condenação, nos termos da maioria. Considerando que o valor não está unânime, em se tratando de divergência de valores, deve aplicar a regra aritmética, nos termos do § 5º, do artigo 94, do RITJMT. Considerando que reside um voto arbitrando em R$ 5.000,00 e dois votos em R$ 2.000,00, apura-se o montante (R$ 9.000,00), dividindo pelo numero de votantes, consagra a condenação em tão somente R$ 3.000,00 (três mil reais).

(3) – E, sendo o recurso parcialmente provido, não reside o que se falar em condenação de honorários de sucumbência, vencido o relator que desproveu o recurso.

(4) – Os juros de mora, por ausência de recurso, mantém-se da forma constante da sentença; a correção monetária, em face de minoração do valor, a partir da data do julgamento pelo Tribunal, ou seja, 01/06/2022. Liquidação por cálculos aritméticos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação, interposta por ENERGISA S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1000513-13.2019.8.11.0095, proposto na origem por TATIANA ELISA MATTER, em desfavor da empresa ORA APELANTE.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter vínculo contratual com a empresa elétrica requerida, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores, decorrente supostamente do inadimplemento de fatura elétrica no valor de R$ 33,59 (trinta e três reais e cinquenta e nove reais), referente ao consumo do imóvel localizado na Rua Projetada, nº 164, apartamento 202, residencial Ubatub, Campos Elisios, em Cuiabá/MT.

Aduziu, ainda que, jamais morou neste local e não possui qualquer envolvimento com a localidade.

Com tais considerações requereu, requereu o deferimento da justiça gratuita.

Requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais e materiais.

Em despacho inicial, o Juiz de piso deferiu a gratuidade de justiça, e determinou a citação da empresa requerida.

Apresentada contestação, a empresa elétrica requerida refutou os argumentos da inicial, aduzindo que e a parte autora não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, pugnando pela cassação da tutela de urgência deferida.

Ainda, alegou que a negativação não foi indevida, já que existem débitos junto à empresa requerida, sendo, assim um exercício regular de direito, e que ela não possui o dever de notificar o devedor, ora autora quanto a inscrição nos rol de inadimplentes, sendo a responsabilidade de notificação pelo referido órgão, assim pugnou pela improcedência do pedido inicial, requerendo, ainda a condenação da parte autora em litigância de má-fé

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, com as seguintes considerações:

“No particular, a parte requerida não acostou nos autos documentos comprobatórios da relação jurídica, a fim de constatar o débito da autora o que ocasionou a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Isso porque, embora tenha juntada vários documentos, como: comprovante de baixa de pendência financeira emitida no dia 03/01/2020 pela SERASA, em que consta a parte autora como devedora referente ao contrato nº 0001081105201906, tendo data da ocorrência 03/07/2019 e data da baixa 09/12/2019 referente ao valor de R$ 33,59 (trinta e três reais e cinquenta e nove centavos – ID. 28064937); histórico da autora junto a empresa requerida relativo a contas pendentes (R$ 281,08) e contas quitadas (R$ 1.341,67) emitida no dia 03/01/2020 (ID. 28065594), e; dados cadastrais da autora emitida no dia 03/01/2020, constando o endereço Rua Projetada, nº 164, 0051114156005, apt 202, Residencial Ubatub, Bairro Campos Elisios, na Cidade de Cuiabá/MT (ID. 28065599);

Nenhum deles é capaz de provar as suas alegações, pois foram produzidos de forma unilateral sem a participação da parte autora, ou seja, em momento algum trouxe aos autos contrato devidamente assinado pela parte requerente.

Diante disso, resta evidenciado que a cobrança realizada pela parte requerida a parte requerente são indevidas, diante da inexistência de relação contratual. Assim, faz jus a requerente, a declaração de inexistência do débito, e por consequência o seu cancelamento.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) INDEFERIR o pedido de audiência de instrução e julgamento, bem como AFASTAR as preliminares ventiladas pela parte requerida;

b) DECLARAR INEXISTENTE o débito discutido nos autos, pelo que determino o seu cancelamento; CONFIRMO a tutela antecipada deferida no ID. 25169409.

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento), nos termos da súmula 54 do STJ, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir do seu arbitramento (presente data).

d) PREJUDICADO a análise da reconvenção da parte requerida;

e) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé;

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.”.

Inconformada com a sentença, a Instituição Bancária apresentou Recurso de Apelação, aduzindo preliminarmente que; (i) não possui responsabilidade ao pagamento de indenização, já que a fatura elétrica questionada venceu em 03/07/2019, e só foi adimplida em 09/12/2012; (ii) que baixa da negativação ocorreu 05 dias após o pagamento da fatura; (iii) que não existe nexo causal entre o alegado dano e a conduta da empresa, o que não existiu, na medida em que o suposto dano (inscrição indevida) ocorreu em razão da omissão da consumidora, quando do inadimplemento de suas faturas, (iv) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório; (v) por fim, fez prequestionamento do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, dos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposta por ENERGISA S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1000513-13.2019.8.11.0095, proposto na origem por TATIANA ELISA MATTER, em desfavor da empresa ORA APELANTE.

Pois bem.

I – PRELIMINAR

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.

Inicialmente verifico que a alegação inicial é de inexistência de relação contratual entre as partes, bem que a parte autora/apelada jamais foi residente no Município de Cuiabá-MT.

Por sua vez, a sentença de piso julgou a ação procedente frente à inexistência da relação contratual.

Entretanto, o Recurso de Apelação apresentado pela empresa elétrica aduziu que não existe nexo causal entre o alegado dano e a conduta da empresa, na medida em que o suposto dano (inscrição indevida) ocorreu em razão da omissão da consumidora, quando do inadimplemento com atraso de 05 meses de sua fatura.

Tal tese se constitui em inovação recursal, tema rejeitado por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse Sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência:

“O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.” (Ap 35579/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

Ainda, NELSON NERY JUNIOR leciona que:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

Assim, com tais considerações, deixo de analisar a o suposto nexo causal, referente ao suposto pagamento tardio da fatura elétrica, e o apontamento negativo.

É como voto.

II – MÉRITO

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.' (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6º, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO Nº 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estão dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, razão pela qual a sentença não merece reforma nesse ponto.

Com relação ao Prequestionamento, acerca da possível violação dos artigos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, dos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com essas Considerações, conheço do recurso e NEGO LHE PROVIMENTO mantendo inalterada a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Desembargador relator,

Peço vênia a Vossa Excelência, pois o STJ tem entendimento que quando o valor é ínfimo, ainda que haja a negativação, não é razão para condenação em danos morais.

No presente caso, tratou-se do valor de R$ 33,00 (trinta e três reais), o juiz fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acredito que se for seguir o entendimento do STJ, nem haveria condenação por dano moral.

Naquele caso do Banco do Brasil, da vítima de fraude, fixei a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porque a vítima foi subtraída em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mais os R$ 7.000,00 (sete mil reais). N

Neste caso em questão são R$33,00 (trinta e três reais).

Penso que se deve ter um parâmetro para cada caso, portanto, neste caso, peço vênia a Vossa Excelência para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto divergente da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Em razão da divergência quantitativa, o valor da indenização por danos morais ficam arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), isto porque, deve ser feita a divisão aritmética (art. 94,§5º RIT/MT).

O relator arbitrou o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e as desembargadoras Nilza Maria Pôssas de Carvalho e Marilsen Andrade Addario, cada uma, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que totalizam R$ 9.000,00 (nove mil reais), dividido por três, chega-se ao valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

EM 01 DE JUNHO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022